Tribunal: TJPA
Processo: 0015592-83.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015592-83.2020.8.14.0401

APELANTE: ARMANDO BARROSO DA COSTA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ARTS. 12 E 16 DA LEI 10.826/03 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA OU REFORMA DA PENA BASE – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Analisando os elementos de prova constantes dos autos, verificando-se controvérsias nos depoimentos e ainda o fato de que o apelante nega veemente a prática do delito e o contexto probatório se mostra frágil para manutenção da condenação, sempre que houver dúvida acerca da autoria do fato delituoso, imperiosa a absolvição consoante o princípio do in dubio pro reo.

Portanto, evidenciada a dúvida razoável, resolve-se esta em benefício do acusado, impondo-se a absolvição.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e da-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

ARMANDO BARROSO DA COSTA JÚNIOR
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 e arts. 12 e 16, da Lei 10.826/2003.

Narra a exordial que no dia 29 de setembro de 2020, por volta das 19h30min, policiais militares receberam denúncia anônima acerca de comercialização de entorpecentes, e em diligências ao imóvel indicado, após autorização, adentraram no local e encontraram 12 (doze) pacotes e 1 (uma) sacola todos com maconha, 1 (uma) arma de fogo do tipo pistola Imbel, calibre 40, um carregador de pistola Taurus 24/7.40, uma balança de precisão, uma maquineta de cartão de crédito, diversos projeteis de arma de fogo.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou ARMANDO BARROSO DA COSTA JÚNIOR a pena de 9 (nove) anos e reclusão e 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 e arts. 12 e 16 da Lei 10.826/2003.

Inconformado o acusado recorreu da decisão em que pugna por sua absolvição, ante a insuficiência probatória, e, alternativamente reforma da pena base e aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento recursal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento recursal para que seja o ora apelado absolvidos dos crimes que lhes foi imputado.

É o relatório.

À revisão para julgamento na sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A materialidade delitiva restou demonstrada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto: notebook, valor em espécie (52,00), maquineta de cartão de crédito, balança de precisão, arma, fuzil/espingarda de assalto, munições, pistola e droga (ID n. 5697852) e Laudo Toxicológico Definitivo que atesta se tratar de 12 (doze) porções totalizando 3.338,58g (três quilogramas, trezentos e trinta e oito gramas e cinquenta e oito miligramas) de maconha; sacola branca com erva prensada, totalizando 218,3g (duzentos e dezoito gramas e três miligramas) de maconha.

Quanto a autoria, analisando os elementos de prova constantes dos autos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os depoimentos testemunhais de acusação, policiais militares, afirmaram que:

Raimundo Araújo da Silva Neto:

“(...) que receberam denúncia informando que havia drogas e armas em um “Kit Net” e foram averiguar;
que no local, o proprietário do imóvel permitiu a entrada
;
que ao chegarem no “Kit Net”, apesar da porta estar aberta
,
aguardaram o apelante chegar para procederem a revista
; que havia forte odor de maconha no local; que o entorpecente, a arma e a balança de precisão estava no forro, e as munições em caixas, perto da cama, e na mesa havia um computador; que notaram um forro falso no banheiro;
que o apelante não apontou onde estava a droga
; que o apelante admitiu a propriedade do entorpecente.”

Edmar Vieira do Nascimento:

“(...) que houve “Disk denúncia” de forte cheiro de entorpecente e foram averiguar; que o local indicado era uma vila de “Kit Net” com portaria e
o proprietário que permitiu a entrada
;
que no “Kit Net”, pelo fato da porta estar entreaberta, visualizou o entorpecente e adentraram no interior do imóvel
;
que o apelante chegou dez (10) minutos depois e já haviam encontrado grande quantidade de maconha na mesa
;
que o apelante indicou que havia mais entorpecente no forro, encontrando maconha e uma pistola
; que as munições foram encontradas em um móvel com prateleira; que havia balança de precisão, faca com resíduos de droga e sacos plásticos; que encontraram também material que indica o modus operandi de quem “quebra” caixa eletrônico; que permaneceram no imóvel por quarenta (40) minutos; que estranhou o fato do apelante, mesmo após ver o aparato policial e a grande quantidade de entorpecente no local, se identificar.”

Diego da Silva Auzier:

“que estava de serviço e sobreveio denúncia anônima de local com arma, droga e munições e foi mobilizado quatro (4) guarnições para averiguar; que no local,
o proprietário do prédio autorizou a entrada
;
que a porta do “Kit Net” estava entreaberta, mas aguardaram a chegada do apelante para adentrarem
; que na mesa havia droga e carregador de pistola; que havia forte odor de entorpecente,
e o apelante afirmou que havia mais no local
; que havia entorpecente e arma de fogo dentro do forro do banheiro, que foi danificado para retirada de tais objetos; que a munição estava no “Rack” da TV.”

Willian Blenner Oliveira dos Reis:

“informou que recebeu denúncia anônima de tráfico e foram averiguar; que no local,
o dono do imóvel permitiu a entrada; que a porta do “Kit Net” estava entreaberta; que não recorda se os policiais adentraram no local antes da chegada do apelante
; que foi responsável por entrevistar os moradores vizinhos, e estes relataram movimentação estranha no “Kit Net” do apelante; que o apelante chegou após dez (10) minutos e os policiais foram averiguar o local, encontrando maconha, arma e munições.”

A vítima, em juízo afirmou que nega a prática delitiva relatando que saiu de casa para ir ver um cliente, tendo acionado um motorista de aplicativo; após o atendimento, foi buscar Dayane e se deslocaram para sua casa; que no local, avistou guarnições policiais; que fora abordado por um policial militar na garagem e se identificou, momento que recebeu voz de prisão, algemado e levado ao apartamento; que alegaram denúncia anônima;
que o apartamento estava todo “revirado” (textuais), e havia droga, pistola e munições na mesa de entrada
;
que os policiais o levaram para o quarto e passaram a ameaçá-lo e diziam que estava passando pela situação por ser advogado do “Comando Vermelho
”; que é atuante criminalista e ataca as falhas dos policiais;
que ao sair de casa, deixou a porta trancada, e inclusive teve que pagar a reconstrução do forro que foi danificado e pagou por duas (2) fechaduras da porta, que danificada em face dos policiais militares terem arrombado
; que uma semana antes do fato, um pretenso cliente, que era suspeito da morte de um policial fora assassinado em perseguição policial; que durante a abordagem os policiais colocaram um fuzil na cara dele e falaram que se ele era advogado de safado então era safado também (textuais); que durante a pandemia iniciou negócio de venda de comidas e como motorista de aplicativo.

O informante Gleison Santos de Souza disse ser socio do apelante na venda de frango, carne, farofa e baião, aos finais de semana; que no negócio utilizavam balança de precisão e sacos plásticos, que o apelante guardava em sua casa.

A testemunha Wagner Gaia dos Santos Ferreira alegou que é motorista de aplicativo e sempre fazia corridas para o apelante, que se identificou como advogado; que no dia dos fatos, o apelante o acionou para levá-lo até um local onde encontraria com um cliente; que posteriormente, o apelante pediu para passar na residência de uma amiga para buscá-la e seguiram para onde o apelante mora; que neste momento, havia muitas viaturas da polícia no local, e o apelante desceu do veículo com a amiga.

A informante Dayane Vitória Ramos Assunção afirmou que é amiga do apelante, e no dia dos fatos a convidou para ir na casa dele, e foi buscá-la com um motorista de aplicativo, por volta das 19h; que no local onde o apelante mora havia muitos policiais; que o apelante fora abordado e se identificou, momento que policiais o levaram para o “Kit Net” dele, tendo permanecido embaixo.

Os elementos de prova constantes dos autos, quanto a autoria, são frágeis. As provas produzidas em juízo são depoimentos testemunhais de acusação, policiais militares que informaram que após receberem denuncia anônima de traficância na residência do acusado se direcionaram ao local, no entanto, observa-se contradição nos depoimentos:

Primeiramente aduzem que o dono do imóvel permitiu a entrada da polícia e que diante do kit net do acusado, perceberam que a porta estava aberta, e puderam visualizar em cima da mesa, drogas, armas e munições, o que de fato, causa estranheza, não sendo crível acreditar que o ora apelante, tenha deixado a parta aberta com todo esse aparato visível em sua mesa.

Verifica-se ainda dos depoimentos que, mesmo encontrando a porta aberta, um deles diz que esperaram o apelante chegar para entrar no imóvel, outro depoimento já menciona que encontrada a porta aberta, entraram no imóvel e visualizaram a droga na mesa, sendo que outro depoimento já menciona que na mesa havia apenas um computador.

No mesmo sentido, mesmo o apelante após ver todo o aparato policial em sua residência e “sabedor” da grande quantidade de droga existente no local, ainda se identificou.

Assim sendo, diante das controvérsias apresentadas, e ainda o fato de que o apelante nega veemente a prática do delito e o contexto probatório se mostra frágil para manutenção da condenação, sempre que houver dúvida acerca da autoria do fato delituoso, imperiosa a absolvição consoante o princípio do
in dubio pro reo.

Portanto, evidenciada a dúvida razoável, resolve-se esta em benefício do acusado, impondo-se a absolvição.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que seja o acusado Armando Barroso da Costa Júnior
ABSOLVIDO
dos crimes que lhe foram imputados, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 30/04/2024